Tribunal: TJES
Processo: 0008120-98.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Debêntures; Bancários; Liminar; Mercado de Capitais
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008120-98.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BROTAS GENETICA S/A

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou Apelação Cível em Ação Declaratória relacionada à pretensão de alteração do índice de correção de TR para TJLP em dívida decorrente de emissão de debêntures, sob o fundamento de existência de coisa julgada. A embargante alega obscuridade e omissão, afirmando que a ação anterior, objeto da coisa julgada, trata de questão distinta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos de declaração estão sendo utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido aborda de maneira clara e fundamentada a controvérsia relativa à coisa julgada e rejeita a apelação por entender que a matéria já havia sido decidida anteriormente, não havendo qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, conforme consolidada jurisprudência do STJ, que veda o uso dos aclaratórios para expressar inconformismo com o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão é incabível, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008120-98.2017.8.08.0014

EMBARGANTE: BROTAS GENÉTICA S/A

EMBARGADOS: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, JOÃO SEIDEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Brotas Genética S/A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 8579915, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMISSÃO DE DEBÊNTURES. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA TR PARA A TJLP. MATÉRIA JÁ EXAMINADA PELO PODER JUDICIÁRIO. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A coisa julgada constitui pressuposto processual negativo, de modo a impedir a repetição de questão já examinada pelo Poder Judiciário. 2. Caso concreto em que a pretensão de alteração do índice de correção (TR para a TJLP) de dívida decorrente da emissão de debêntures em 1993 já fora examinada pelo Poder Judiciário. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Id 8267487).

Nas razões de seu recurso (id 8700921) a Embargante aduz que existem obscuridades e omissões no Acórdão recorrido, uma vez que:

“(...) a mencionada ação tramitada na 5º. Vara Federal Cível de Vitória
tratou de objeto totalmente diverso ao presente litígio
(...).” (Página 02).

Na sequência, a Embargante reitera, diversas vezes, a diferença do objeto, da causa de pedir e do pedido das duas demandas com a finalidade de demonstrar, em verdade, o que seria erro constante no Acórdão recorrido.

Ocorre que a pretensão de rediscussão da causa decidida, porque teria havido erro de julgamento, como se sabe, não há de ser buscada via Embargos de Declaração, recurso este de fundamentação vinculada aos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Neste mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva a rejeição aos aclaratórios
. (...). (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.547.767/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 23/6/2020). (Sem grifo no original).

(...). De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de qualquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido
. (...). (EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). (Sem grifo no original).

(...). Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil. (...).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistirem os vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil
. (...). (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp n. 440.110/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 23/5/2012, DJe de 4/6/2012). (Sem grifo no original).

Impende ressaltar que a Embargante,
data venia
, até chega a apontar a existência de omissão no Acórdão (página 03). Todavia, a leitura da sequência de suas alegações é suficiente para identificar a ausência de ponto sobre o qual esta Câmara deveria se pronunciar, haja vista que há impugnação expressa à conclusão (página 04, primeiro parágrafo) exposta no julgado recorrido.

Assim, porque não há vício a ser sanado no presente julgamento, impõe-se, em meu sentir, negar provimento aos Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.